Tribunal: STF
Processo: RE 552948
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA. SERVIÇO 
   PÚBLICO ESSENCIAL. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I 
   - A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta 
   Corte, que possui entendimento no sentido de que não incide o ICMS 
   sobre o fornecimento de água canalizada, uma vez que se trata de 
   serviço público essencial e não de mercadoria. Precedentes.
II - 
   Agravo regimental improvido.